Tribunal: CARF
Processo: 15954.720022/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.720022/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.736 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BOAVENTURA TEODORO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO. CASA GERIÁTRICA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MOTIVAR A
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os
pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte
e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados
atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
A despesa de internação em clínica geriátrica e/ou instituição de longa
permanência para idosos, só poderá ser deduzida se o referido estabelecimento
for qualificado como hospital ou se enquadrar como estabelecimento
hospitalar.
Mantém a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos legais
a motivar a respectiva dedução.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.720022/2013-11
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720022/2013-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 74/84):
Mediante Notificação de Lançamento (fls. 28 a 33), cientificado ao contribuinte em
26/02/13 (fl. 71), exige-se o recolhimento do imposto de renda suplementar no valor de
R$ 7.596,88 de principal, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
28/02/13.
A notificação foi realizada em virtude de glosa do valor de R$ 27.625,00,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal para a sua dedução, (...).
O notificado interpôs impugnação tempestiva (fls. 2 a 23), em 22/03/13, alegando, em
resumo, que:
1) As despesas declaradas pelo contribuinte (R$ 27.625,00) refeririam-se efetivamente a
despesas médicas e odontológicas despendidas para si e seus dependentes.
Dedução de Despesas Médicas:
2) Com relação às despesas médicas e odontológicas, o impugnante já teria entregue os
comprovantes de pagamento à fiscalização, razão pela qual tem direito à dedução das
despesas declaradas e comprovadas, e seria indevida a glosa. Apresenta novamente os
documentos comprobatórios que julga suficientes para comprovar essas despesas. Cita
legislação e jurisprudência do CARF.
3) Os valores das despesas declaradas seriam compatíveis com os recebimentos do
impugnante. Não haveria nenhum gasto elevado incompatível com a sua condição
financeira.
4) Sempre que solicitado, o impugnante teria respondido à fiscalização, fornecendo de
imediato todos os elementos de que dispunha, demonstrando, de forma clara, a sua boa-
fé.
5) A exigência de cheque para a comprovação das despesas médicas seria necessária
somente no caso de não ser possível a prova por documento que preencha os requisitos
do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR. Todos os recibos e documentos
apresentados cumpririam os requisitos determinados no RIR. Em não aceitando os
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720022/2013-11

documentos apresentados, a fiscalização estaria presumindo, arbitrariamente, a
inidoneidade dos mesmos, o que exigiria prova que a fiscalização não apresentou.
6) A notificação de lançamento estaria baseada em mera presunção, pela fiscalização, da
falsidade dos documentos apresentados pelo contribuinte, sem as provas da ocorrência
do fato gerador notificado.
Dedução à Instituição de Longa Permanência para Idosos
7) Anexa as notas fiscais eletrônicas dos pagamentos, no valor de R$ 18.925,00,
realizadas à Instituição de Longa Permanência de Idosos Santa Mônica Ltda, que
cumpriria rigorosos requisitos para o seu funcionamento, estipulados pela
RDC/ANVISA no 283, de 26 de setembro de 2005, legislação específica, com a
disposição de diversos profissionais da área da saúde, caracterizando-se como um
estabelecimento hospitalar, o que respaldaria a dedução pleiteada, com amparo legal
disposto pelo § 4o do art. 80 do Decreto no 3.000/99.
8) Caso não seja entendido da forma como impugnado, requer que o julgamento seja
convertido em diligência, para avaliação da Instituição de Longa Permanência para
Idosos Santa Mônica Ltda., para constatação de que cumpre os requisitos para ser
considerada como hospital ou clínica médica geriátrica.
9) Pelo conceito constitucional de renda, entendido como acréscimo patrimonial,
restaria comprovado que os valores mencionados no auto de infração devem ser
considerados como valores dedutíveis, sob pena de infringência a esse conceito de
renda.
Da Taxa de Juros Selic:
10) Os juros seriam devidos à razão de 1% ao mês, conforme determinação expressa
nos termos do § 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional.
11) A taxa de juros (encargos) a que os contribuintes são submetidos em caso de
inadimplência, precisa estar quantificada em lei, como parte da rigorosa descrição dos
elementos constitutivos do fato tributário.
12) Permitir que a taxa de juros seja fixada pelo ente tributante significaria desrespeito
ao inciso I do art. 150 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e ao princípio da
segurança jurídica.
Da Multa Confiscatória:
13) A multa aplicada na notificação de lançamento (75%) ofenderia aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (inciso LIV do art. 5o da CF/88) e da proibição do
confisco (inciso IV do art. 150 da CF/88).
14) Forçoso seria o cancelamento da multa imposta. Apenas para fins de argumentação,
tendo em vista o caráter confiscatório da multa imposta, esta deveria, no mínimo, ser
reduzida ao patamar de 20%, em conformidade com o § 2o do art. 61 da Lei no 9.430/96.
Da Não incidência de Juros sobre a Multa de Ofício:
15) Se, por definição, os juros remuneram o credor por ficar privado do uso de seu
capital, eles deveriam incidir somente sobre o que não foi passado aos cofres públicos,
que diz respeito tão somente à obrigação principal.
16) O próprio art. 161 do Código Tributário Nacional dispõe que “o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora”.
17) A multa lançada diria respeito a uma penalidade aplicada ao devedor que nada tem a
ver com o capital do qual o credor foi privado de utilizar, esse sim passível de
incidência de juros.
18) Não existiria previsão legal para a incidência dos juros sobre a multa, o que
contraria o disposto no inciso V do art. 97 do CTN, bem como o disposto no inciso II do
art. 5o da CF/88. Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes.
Do Pedido:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720022/2013-11

19) Requer seja acolhida a sua impugnação, julgando improcedente o lançamento
tributário, a inaplicabilidade da taxa SELIC, o caráter confiscatório da multa aplicada de
75%, devendo a mesma, se julgada devida, ser redimensionada para 20% e, quando do
julgamento, seja o patrono do impugnante devidamente intimado para que possa
sustentar oralmente as suas razões, sob pena de cerceamento do direito de defesa, nos
termos do inciso LV do art. 5o da CF/88.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Descabe, em sede de instância administrativa, a discussão acerca da onerosidade,
ilegalidade e inconstitucionalidade das penalidades objetivamente definidas em lei.
JUROS DE MORA. SELIC
A utilização da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios encontra respaldo na
legislação regente, não podendo ser dispensada.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Restabelecem-se as deduções pleiteadas no limite das despesas médicas comprovadas
com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão, em 28/07/2015 (fls. 87), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, via postal, em 07/08/2015, recurso voluntário (fls. 89/97), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, pugnando pelo reconhecimento do direito à
dedução dos pagamentos realizados com a instituição de Longa Permanência de Idosos Santa
Mônica Ltda., cuja dedução atende aos requisitos previstos na legislação de regência. Insurge-se
também contra a aplicação dos juros à taxa SELIC, da natureza confiscatória da multa de ofício
de 75%, calhando sua redução ao patamar de 20%, e da não incidência de juros sobre a aludida
multa aplicada. Cita jurisprudência do CARF neste sentido. Requer, ao final, a improcedência do
lançamento fiscal, tendo em vista sua insubsistência como medida de legalidade.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 98/100.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720022/2013-11

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa médica paga à Instituição de Longa
Permanência para Idosos Santa Mônica Ltda., no valor de R$ 18.925,00, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
A fiscalização, por seu turno, não acatou a despesa declarada, tendo em vista que
o estabelecimento geriátrico não se enquadra como prestadora de serviços da área de saúde,
passível de dedução, nos termos da legislação vigente.
Pois bem. Em que as alegações recursas, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 104/108) e
atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 21/24), não há como prosperar a
pretensão recursal.
E, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor
proferido (fls. 80/82), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
2) Do Pedido de Diligência:
O impugnante defende a realização de diligência para avaliação da Instituição de Longa
Permanência para Idosos Santa Mônica Ltda., a fim de constatar que ela cumpriria os
requisitos para ser considerada como hospital ou clínica médica geriátrica.
O caput do art. 18 do Decreto 70.235/72 estabelece regra básica da diligência no
processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(Grifei e sublinhei)
A realização de diligência ou perícia tem por fim oferecer esclarecimento em torno de
questão não elucidada pela análise documental ou dependente de conhecimentos
técnicos específicos. Por outro lado, não se presta para transferir ao julgador o ônus da
produção de provas que poderiam ser prestadas pelo impugnante desde já,
simultaneamente à apresentação de documentos.
Pela documentação apresentada, resta claro que a Instituição de Longa Permanência
para Idosos Santa Mônica Ltda., em que pese ser obrigada a uma série de obrigações
legais pela própria natureza de sua atividade, não é qualificada como hospital e sim
como uma “Casa de Repouso e de Recuperação e Congêneres”, conforme consta nas
notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços da instituição (fls. 45 a 55),
constando ainda no campo “Discriminação dos Serviços” como “ATIVIDADES DE
ASSISTÊNCIA À UTENTE IZAURA PEREIRA LIMA (CPF 306.078.338-15 / RG:
5.449.580-SSP/SP) EM RESIDÊNCIA COLETIVA” e, portanto, não é qualificada
como um hospital.
Portanto, defendo que o pedido de diligência é desnecessário e proponho indeferi-lo.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720022/2013-11

3) Do Mérito:
(...)
a) Dedução a Instituição de Longa Permanência para Idosos (R$ 18.925,00):
O § 4o do art. 80 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda 1999 –
RIR/99), acima transcrito, determina expressamente que somente as despesas de
internação para tratamento geriátrico em hospital são passíveis de dedução.
Como já detalhado no item “2” acima (“Do Pedido de Diligência”), a Instituição de
Longa Permanência para Idosos Santa Mônica Ltda., em que pese ser obrigada a uma
série de obrigações legais em virtude da natureza de sua atividade, não é qualificada
como hospital.
A legislação, igualmente, não faz nenhuma alusão a possibilidade da instituição ser
“equiparável” à hospital, de forma que não é possível aceitar as deduções das despesas
incorridas pelo impugnante com a dependente Izaura Pereira de Lima na Instituição de
Longa Permanência para Idosos Santa Mônica, porque não estão de acordo com a
determinação legal contida expressamente no §4o do art. 80 do RIR/99.
Portanto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 18.925,00.
De fato. Aplicando aqui a legislação de regência, deve-se ter em mente que
despesas de internação em estabelecimento que preste serviços que possam eventualmente ser
considerados necessários em tratamentos médicos, somente serão dedutíveis a título de
hospitalização, se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a
estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de
funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou federais).
Ademais, e como fundamentado na decisão recorrida, a Instituição de Longa
Permanência para Idosos Santa Mônica Ltda. – que, diga-se de passagem, refere-se a
condomínio de terceira idade, trata-se de “Casa de Repouso e de Recuperação e Congêneres”,
conforme consta nas notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços da instituição (fls. 45 a
55), constando ainda no campo “Discriminação dos Serviços” como “ATIVIDADES DE
ASSISTÊNCIA A UTENTE IZAURA PEREIRA LIMA (CPF 306.078.338-15 / RG: 5.449.580-
SSP/SP) EM RESIDÊNCIA COLETIVA” – não está enquadrada como estabelecimento
hospitalar, ao teor das informações contidas nas notas fiscais eletrônicas de serviços/NFS-e por
ela emitidas.
Não obstante, alia-se ao fato de que, em consulta ao CNPJ no site da RFB
(servicos.receita.fazenda.gov.br), o referido estabelecimento geriátrico com nome fantasia
“Sweet Care - Carinho e Cuidados para a Terceira Idade”, encontrando-se sobremaneira
registrada com o código e descrição da natureza jurídica “230-5 Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária”, confirmando assim sua natureza não
hospitalar.
Destarte, ancorado na legislação de regência (art. 80, § 4o do RIR/99), não
restaram atendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores declarados, razão pela qual
mantenho a glosa operada, por falta de previsão legal a motivar a respectiva dedução.
Quanto aos encargos legais aplicados, no que tange à incidência de juros de mora
sobre o crédito tributário, cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720022/2013-11

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Já em relação à aplicação da multa de ofício, vale salientar que sua incidência à
base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN.
No que se refere a suposta natureza confiscatória dos encargos legais aplicados,
inclusive violando princípios constitucionais conforme aventado, nada a prover. Como é sabido,
este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 110
DF CARF MF
Original